Tribunal: TJSP
Processo: 2068002-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – Alienação Fiduciária – Apreciação da liminar – Ausente comprovação da mora - Notificação extrajudicial – Inexistência de entrega – Prazo para regularização – Insurgência – Notificação enviada por Oficial do Serviço Notarial e Registral devolvida com informação "ausente" - Título protestado - Para comprovação e formalização da mora não se exige

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – Alienação Fiduciária – Apreciação da liminar – Ausente comprovação da mora - Notificação extrajudicial – Inexistência de entrega – Prazo para regularização – Insurgência – Notificação enviada por Oficial do Serviço Notarial e Registral devolvida com informação "ausente" - Título protestado - Para comprovação e formalização da mora não se exige que a notificação seja recebida e assinada pelo próprio devedor, bastando que o Cartório de Títulos e Documentos ou Serviço Notarial e Registral junte certidão de entrega positiva ou de Protesto devidamente lavrado com intimação por edital – Decisão reformada - Recurso provido.